Tribunal: STF
Processo: ADI 638
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-07
Data de publicação: 1998-05-07

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de
ordem sobre a legitimidade ativa da requerente.
        - O Plenário desta Corte, em julgados recentíssimos
(assim, a título exemplificativo, nas ADINs 23, 1138 e 1159), firmou
o entendimento de que a requerente não é entidade de classe por se
tratar de associação de associações, não tendo, portanto,
legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.
        Ação direta de inconstitucionalidade de que não se conhece
por falta de legitimidade da requerente para propô-la.